Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA. COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPACTOS NEGATIVOS. REEQUILÍBRIO ENTRE CONTRATANTES. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. RAZOABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Como notório, a pandemia COVID-19 impactou de forma substancial os setores econômicos, bem como o mercado de trabalho, reduzindo a capacidade aquisitiva, especialmente daqueles que não possuem carteira assinada, auferindo renda na qualidade de autônomo.
3. Referido cenário imprevisível e excepcional, em tese, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão uma eventual revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia, de onde se extrai a probabilidade do direito.
4. Razoável e equânime à situação em concreto, promover, em sede de tutela de urgência, a redução temporária do valor dos alugueis, de forma a acarretar alívio momentâneo à locatária em razão da crise pandêmica, bem como a ensejar redução suportável ao locatário, com consequente suspensão de cobranças em valores superiores e abstenção de negativação em cadastros restritivos de crédito.
5. Vislumbra-se a reversibilidade da medida porquanto, no caso de eventualmente resultar o pedido revisional, ao final, improcedente, caberá à locatária arcar com a integralidade dos valores do aluguel, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e provido.